Tribunal: STF
Processo: RE 434239
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-09
Data de publicação: 2019-05-09

Ementa:
Embargos de divergência em recurso extraordinário. 2. Direito tributário. Contribuição previdenciária de inativos. 3. Inconstitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária de servidores inativos apenas durante o interregno das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. 4. Jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário contrária ao acórdão embargado. 5. Embargos de divergência providos.